Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708503-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA APARECIDA NEVES E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAO AUTOGESTÃO EM SAÚDE em de MARIA APARECIDA NEVES E SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0706371-32.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Examino o pedido de tutela de urgência. A autora é portadora de doença grave. Ultimado o tratamento inicial foi prescrita a adoção de tratamento para manutenção com medicamento que tem, em sua bula, indicação para a doença. Solicitada o custeio do medicamento foi negado sob o argumento de que "O MEDICAMENTO SOLICITADO REVLIMID NÃO ESTÁ CONTEMPLADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS, PORTANTO NÃO POSSUI COBERTURA OBRIGATÓRIA”, tendo havido, com o mesmo fundamento, uma segunda negativa, no sentido de que "“...o medicamento solicitado REVLIMID®(LENALIDOMIDA) não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS portanto, não possui cobertura obrigatória pelas Operadoras de Saúde” e ao final sinaliza que o “novo Rol referente ao CLICO 2019-2020 ainda não entrou em vigor, está previsto para 01/04/2021 após comunicado e oficialização da agência reguladora ANS” (doc. anexo, grifamos). Parece-me haver probabilidade do direito. Com efeito, o entendimento prevalente é de que o Rol da ANS é exemplificativo. Logo, não é fundamento para sua negativa o fato de que um determinado procedimento ali não consta tanto mais que, ao que consta, a breve trecho será incluído no referido rol. O perigo de dano - dada a gravidade da doença - é evidente. Não tem cabimento postegar o tratamento para só depois de uma decisão definitiva, pena de risco grave à própria vida da autora. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de três dias corridos, proceda ao custeio e entrega do medicamento solicitado, sob pena de pagamento de multa de R$ 20.000,00 e, sem prejuízo de, não sendo cumprida a decisão, facultar-se à autora a juntada de orçamento do medicamento para que sejam obtidos recursos diretamente em conta corrente da ré, pelos meios de que o Judiciário dispõe, afim de ser dada tutela específica do direito. Intime-se a ré, com urgência, desta decisão e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: (i) a cobertura dos tratamentos prescritos pelos médicos encontra limite no rol de procedimentos definidos pela ANS como obrigatórios (Resolução 428 da ANS); (ii) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, as Diretrizes de Utilização (DUT) e as Diretrizes Clínicas (DC), pela ANS, estão pautados nas evidências científicas atuais sobre eficácia e efetividade, tendo como referência estudos reunidos pelo Ministério da Saúde. Portanto, tais estudos são necessários para determinar a pertinência dos procedimentos e indicações clínicas, para que só então possam ser objeto de incorporação nas futuras atualizações do Rol, conforme previsão legal e regimental da ANS; (iii) o Rol da ANS é taxativo; (iv) há obrigatoriedade de cobertura para o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais pelas operadoras de planos de assistência à saúde, desde que observadas as condições estipuladas na DUT; (v) o medicamento solicitado REVLIMID não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, segundo a RN 428/2017, este não faz parte da Política de Quimioterapia Oral fornecida pela GEAP em domicílio e não possui cobertura; (vi) o regulamento do Plano de Saúde (ora agravante), em seu art. 12, prevê expressamente a ausência de cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS; (vii) o fornecimento de tratamento ou de medicamento fora do Rol da ANS viola o princípio da força obrigatória do contrato, sendo que a parte agravada aderiu livremente ao conteúdo contratual no momento da contratação; (viii) o fornecimento ilimitado de procedimentos demandaria uma readequação do equilíbrio econômico do contrato; (ix) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer a esse Colendo Tribunal: a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão agravada; b) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária; c) a exigência de caução da Agravada, nos moldes do artigo 300, §1o do NCPC; d) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do NCPC; e) a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 24282964 e 24282965). É o relatório. Decido. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o o Plano de Saúde a fornecer o medicamento REVLIMID à paciente (ora agravada). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento da Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado? 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? 4) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Esclareço que a tutela de urgência será analisada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021 16:51:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador